Tribunal: STF
Processo: HC 67920
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-04-17
Data de publicação: 1990-04-17

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS'. COMPETÊNCIA. DEMORA NO JULGAMENTO DE 'HABEAS
CORPUS', EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COAÇÃO ATRIBUIVEL AO RELATOR.
ALEGANDO-SE QUE HÁ DEMORA NO JULGAMENTO DE 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO
PERANTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DEMORA ESSA PELO MENOS DECORRENTE DE
ENCONTRAREM-SE OS AUTOS POR MAIS DE OITO MESES, NO MINISTÉRIO
PÚBLICO, E DE TER-SE O DESEMBARGADOR RELATOR COMO COATOR - E NÃO O
PRÓPRIO TRIBUNAL - PORQUANTO AS PROVIDENCIAS DE PROCESSAMENTO PARA
QUE O 'WRIT' POSSA SER LEVADO A JULGAMENTO A ELE CABEM, INCLUSIVE
ADOTAR AS QUE CONSIDERE NECESSARIAS A QUE OS AUTOS RETORNEM DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. E NADA HÁ POR ONDE SE POSSA TER COMO SENDO O
TRIBUNAL O RESPONSÁVEL PELO RETARDAMENTO. ASSIM, TENDO-SE COMO
COATOR O DESEMBARGADOR RELATOR, E NÃO A CORTE ESTADUAL, A
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DO PRESENTE 'HABEAS CORPUS' E DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A TEOR DO DISPOSTO NO ART. 105, 'I',
'C', DA NOVA CARTA POLITICA.